Tribunal: TJMT
Processo: 1023187-97.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023187-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO MONARIN - CPF: 970.251.788-53 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0240-93 (RECORRIDO), ANA KHIZY FARIZELLI MARCONDES MOURA ALVES - CPF: 439.722.808-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1023187-97.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CLAUDIO MONARIN

Recorrido
:
RAIA DROGASIL S/A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
DANO MATERIAL.
PERDA EMERGENTE NÃO COMPROVADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos.
Relatório.

Dispensado o relatório.

Fundamento e decido.

As sentenças nos Ju
izados Especiais obedecerão aos limites traçados no art.

2º e art.

38 da Lei nº 9.099/95 c/c art.
1.046, §2º e §4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE.
Mérito.
Inexiste vício
a
obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos
autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

PRELIMINAR DE CERCEAM
ENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA.
IMPEDIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA E VIOLAÇÃO A HONRA DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVADO. HISTÓRICO DE ATENDIMENTO
DO
ALUN
O DEVIDAMENTE JUNTADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO
DO
CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO
DO
DIPLOMA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O juiz,
como
destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de
dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura
cerceamento de defesa. (N.U 1016008-46.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023) (
grifo
nosso) Trata-se de ação proposta por CLAUDIO MONARIN em desfavor de
RAIA DROGASIL S.A.,
na
qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização por danos morais e materiais, ante a falha na prestação de serviço. A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à lu
z das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços/produtos (art. 3º, do CDC), havendo, portanto, relação
de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte ré a comprovação de inexistê
ncia de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Da análise dos autos, observa-se que
a
aquisição do produto pela parte autora é fato incontroverso, pois reconhecido pela própria parte ré (art. 374, II,
do CPC), portanto, não dependendo de provas. Nesse quadro, cabe analisar se houve falha
na
prestação do serviço por parte da parte requerida, no que tange a ausência de solução pela via administrativa quanto ao problema relatado pela parte requerente e a n
ão realização de reembolso do valor pago.
Diante dos fatos e provas apresentados nos autos, verifica-se que o produto não foi entregue pela parte requerida devido à ausência da parte requerente no momento da entrega.
No entanto, observa-se que a parte recl
amada somente efetuou o reembolso do valor pago pela parte reclamante no dia 26/04/2024, data posterior a propositura da presente ação. Diante disso, verifica-se a falha
na
prestação de serviço da parte requerida, ante a demora na realização do reembolso d
os valores pagos pela parte requerente quanto a compra dos medicamentos realizada. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da
falha
na
prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que pudesse se desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º,
in
c
. I e II, do art. 14 do CDC), o que se verificou no presente caso. Desta forma, resta comprovado falha
na
prestação do serviço, devendo a parte requerida responder objetivamente (art. 14, CDC) pelos danos sofridos pela parte requerente. A parte requerente
pleiteia reparação por danos materiais no valor de R$ 270
,88
(duzentos e setenta
reais, e oitenta e oito centavos).
Contudo, a parte requerida comprovou nos autos que efetuou o estorno dos valores pagos no dia 26/04/2024, conforme documento ID 154357858.

Portanto, diante disso, verifica-se a perda do objeto quanto à reparação pelos danos materiais, sendo
a
improcedência do referido pedido, medida que se impõe.
A parte reclamante pleiteia indenização por danos morais.
O dano moral, segundo a doutrina, é a v
iolação aos direitos da personalidade, compreendidos
estes
como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1º, III). No caso em epígrafe, tendo vista a não entrega do produto adquirido pela parte req
uerente, bem como, a restituição dos valores pagos somente após a propositura de ação judicial, verifica-se a frustração e o desrespeito ao consumidor, fato que ultrapassa o mero aborrecimento do dia a dia, configurando a ocorrência de dano moral, visto qu
e a parte requerida praticou ato ilícito (art. 186, CC) gerador de dano moral, ante a falha na prestação de serviço, devendo a parte requerente ser indenizada pelo dano experimentado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

AQUISIÇÃO DE ALIMENTO VIA APLICATIVO.

AUSÊNCIA DE ENTREGA.

AUSÊNCIA DE REEMBOLSO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DEVER DE INDENIZAR.
DIREITO AO REEMBOLSO, NA FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM INDENIZATÓRIO A
SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que FLAVIO LOPES DA SILVA postula reparação por danos materiais e morais, em
razão da ausência de entrega de alimento adquirido no aplicativo de entregas da empresa Recorrida. 2. É fato incontroverso nos autos
a
ausência da entrega do produto adquirido pelo consumidor, sem o respectivo reembolso na seara administrativa. 3. Por
tal
razão, faz jus o Recorrente à devolução
do
valor pago no produto não entregue, na forma simples, conforme reconhecido na origem. Registre-se que a situação não se amolda ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não hav
endo se falar em restituição
na
forma dobrada. 4. Por outro lado, a frustração e o desrespeito ao consumidor em razão da ausência de entrega do produto, não podem ser fatos enquadrados como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano, notadamen
te porque o consumidor teve que ingressar com ação judicial para a resolução da celeuma.
Aliás, consoante entendimento desta E. Turma Recursal, o dano moral é in
re

ipsa
.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender
a
u
ma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas
a
evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a r
epetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (N.U 1017193-93.20
21.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (
grifo
nosso) Levando-se em consideração a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral
, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável a fixação de indenização a título de compensação financeira por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). Por fim,
considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela
parte Reclamada. Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para o fim de: 1 – Indeferir o pedido de repar
ação por danos materiais, pelas razões já expostas; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mê
s, a contar da propositura da ação, nos termos do art. 397, parágrafo único do Código Civil, e correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula nº 362 do STJ); 3 – Tratando-se de condenação por ato ilícito
, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa requerida/condenada.
Sem
custas nem honorários, em conformidade com o art.
54 e art.

55, ambos da Lei 9.099/95.
P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz
Togado, nos termos do art.
40 da Lei nº 9.099/95.
Carlos Augusto Leite de Carvalho
Filho Juiz
Leigo SENTENÇA Vistos, HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art.
40, da Lei 9.099/95 c/c art.

8º, da LCE nº 270/07.

Aguarde-se em arquivo a via recur
sal ou, se for o caso, o trânsito em julgado.
JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito
do
3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá ASSINADO DIGITALMENTE"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que: a)
não

hou
ve
o
estorno
do valor que
pagou

pelos

medicamentos

não

entregues
; e b) o
quantum

indenizatório
do
dano
moral
fixado
é
ínfimo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença

em

relação

às

indenizações
material e moral.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo

de
manter
a
sentença
.

4.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o
que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Não

havendo

provas
do
dano
material
sofrido

na

modalidad
e
de
perdas

emergentes
, é
indevida

a

indenização
. No
caso

concreto
,
foi

observado

pelo

juízo
singular que "
a
parte

requerida

comprovou

nos
autos que
efetuou
o
estorno
dos
valores

pagos
no
dia
26/04/2024,
conforme

documento
ID 154357858
".
Destaca
-se que
embora
o
reclamante

alegue
que
não

houve
o
estorno
da
quantia

paga
,
foi

juntado
pela
empresa

reclamada

documento
de
cancelamento
da
compra
(ID 225963188/PJe2),
cujo

estorno
do valor
ocorreria

na

fatura
do
cartão
de
crédito
do
consumidor
. Dessa forma, a
par
te

recorrente

deveria

juntar
a
fatura
do
seu

cartão
de
crédito
, e
não
as
atividades

realizadas

na

conta

corrente
,
como
fez no Id 225963179/PJe2, pois é
evidente
que
o

estorno

não

ocorrerá

nela
, mas sim
nas

próximas

faturas
,
tal

como

informado
no
documento

de
cancelamento
,
destarte
, é
indevido
o
pleito
de
dano
material.

5.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do
dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
bem

como
o
contexto

apresentado

pelo

recorrente
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 1.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reforma
,
isto

porque

não

foi

evidenciada

nenhuma

situação

agravante

ou
que
pudesse

expor

o
consumidor
a
ridículo
,
nem

mesmo

foi

apresentado

algum
outro
prejuízo

eventualmente

sofrido

por

ele
que
ensejasse
a
majoração

pretendida
. Vale
ressaltar
, inclusive, que
foi

apresentado

documento
pela
parte

reclamada

contendo

a

informação
de que o
autor

e
stava

ausente

quando
da
entrega
do
produto
, o que
não

foi

impugnado

por

ele
,
hipótese
que
evidencia
a culpa
concorrente
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 1.000,00 (mil rea
is), pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento
como
acórdão, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.
099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024